Tribunal: STJ
Processo: 5000640-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013367 - ES(2025/0301281-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: SEBASTIAO MADALENA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO
INEXISTENTE.
.
ALINHAMENTO

SÚMULA
83/STJ
JURISPRUDENCIAL.
. EXCESSO DE EXECUÇÃO E
SÚMULA 7/STJ
PROVA PERICIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO
DECLARATÓRIO REJEITADO.
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre: (i) negativa de
prestação jurisdicional; (ii) aplicação da
; (iii) aplicação
Súmula 83/STJ
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se configura omissão, contradição, obscuridade ou erro
material quando a decisão enfrenta as teses de modo suficiente, ainda
que em sentido contrário ao pretendido; embargos possuem caráter
integrativo, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ se justifica quando o acórdão
está em consonância com a jurisprudência que reconhece a
responsabilidade da entidade previdenciária pela complementação de
aposentadoria até a liquidação extrajudicial e veda o uso de
patrimônio de fundo diverso; distinguishing afastado.
Documento eletrônico VDA56885916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7addf4ef-2b64-4faf-947d-9f7d0b47606a

5. A controvérsia sobre excesso de execução e necessidade de
perícia é resolvida com base no suporte fático dos autos e nos
parâmetros do título executivo, atraindo a Súmula n. 7 do STJ;
embargos não se prestam à rediscussão do mérito.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56885916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7addf4ef-2b64-4faf-947d-9f7d0b47606a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013367 - ES(2025/0301281-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: SEBASTIAO MADALENA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO
INEXISTENTE.
.
ALINHAMENTO

SÚMULA
83/STJ
JURISPRUDENCIAL.
. EXCESSO DE EXECUÇÃO E
SÚMULA 7/STJ
PROVA PERICIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO
DECLARATÓRIO REJEITADO.
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre: (i) negativa de
prestação jurisdicional; (ii) aplicação da
; (iii) aplicação
Súmula 83/STJ
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se configura omissão, contradição, obscuridade ou erro
material quando a decisão enfrenta as teses de modo suficiente, ainda
que em sentido contrário ao pretendido; embargos possuem caráter
integrativo, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ se justifica quando o acórdão
está em consonância com a jurisprudência que reconhece a
responsabilidade da entidade previdenciária pela complementação de
aposentadoria até a liquidação extrajudicial e veda o uso de
patrimônio de fundo diverso; distinguishing afastado.
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

5. A controvérsia sobre excesso de execução e necessidade de
perícia é resolvida com base no suporte fático dos autos e nos
parâmetros do título executivo, atraindo a Súmula n. 7 do STJ;
embargos não se prestam à rediscussão do mérito.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS
(PREVIDÊNCIA) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS
PELA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA FEMCO. PRECEDENTES
DO STJ. SÚMULA No 83 DESTA CORTE. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada
dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória –
COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado
no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos
ex-empregados da
participantes/assistidos,
patrocinadora COFAVI.
3. Rever os fundamentos do acórdão estadual para atestar excesso de
execução exigiria adentrar no exame fático-probatório, procedimento
vedado em recurso especial, a teor da
.
Súmula no 7/STJ
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls.
)
1.525/1.526

Nas razões dos presentes aclaratórios, PREVIDÊNCIA apontou (1)
omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional; (2) omissão sobre a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ; (3) omissão sobre a aplicação da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls.
1.541-1.550).
Houve apresentação de contraminuta por SEBASTIAO MADALENA DE
SOUZA (SEBASTIÃO), pugnando pela rejeição dos embargos (e-STJ, fls. 1.551-1.554).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA contra
acórdão que conheceu do seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
O objetivo recursal é decidir se
há omissão sobre a negativa de prestação
(i)
jurisdicional;
há omissão sobre a aplicação da Súmula n. 83 do STJ;
há
(ii)
(iii)
omissão sobre a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Inicialmente, cumpre ressaltar, em atenção à natureza do recurso, que os
embargos de declaração possuem caráter eminentemente integrativo, destinando-se,
nos estritos termos do
do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade,
art. 1.022
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes
na própria decisão embargada.
A obscuridade configura-se quando a redação da decisão não é clara, o que
dificulta a adequada compreensão do comando judicial. A contradição, por sua vez,
ocorre quando há proposições na própria decisão que se mostram inconciliáveis ou
incompatíveis entre si, configurando um vício interno do julgado, não servindo a via
recursal para apontar suposta dissonância entre a decisão e a tese defendida pela
parte ou o texto da lei.
A omissão caracteriza-se quando o órgão jurisdicional deixa de se
manifestar quanto a um ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
obrigatoriamente, não ocorrendo tal vício quando o julgador apenas decide de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
Por fim, o erro material diz respeito a falhas evidentes e facilmente
corrigíveis, como erros de digitação, equívocos de cálculo ou inexatidões numéricas
sem conteúdo decisório.
Desse modo, o recurso declaratório não se presta a promover um novo
julgamento da causa, mormente porque vigora no sistema processual o princípio da
persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador
não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que
apresente fundamentação suficiente e baseada no ordenamento jurídico e no acervo
dos autos para justificar a sua conclusão.
No caso vertente, o acórdão embargado foi expresso e cristalino ao expor as
razões pelas quais as insurgências da PREVIDÊNCIA foram apenas parcialmente
conhecidas e, na extensão conhecida, tiveram seu provimento negado.
PREVIDÊNCIA não apresenta qualquer deficiência intrínseca em seus
embargos, mas tão somente a sua manifesta discordância quanto ao resultado obtido
no julgamento.

(1) Da alegada omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

PREVIDÊNCIA aponta omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional
e a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por
ausência de enfrentamento específico das impugnações técnicas sobre limites do
título, excesso de execução, preservação de patrimônio de fundo diverso e
necessidade de prova pericial.
Ao examinar o acórdão embargado, constata-se que o provimento desta
Corte enfrentou expressamente o tema, destacando que o Tribunal de Justiça do
Espírito Santo assentou a suficiência da realização de cálculos aritméticos e a
desnecessidade de produção de prova pericial, visto que o título executivo judicial fixou
parâmetros claros para a apuração do valor devido.
Veja-se:
Verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas
importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO
AO
DO
. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
.

SÚMULA
7/STJ
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.
.
TERMO
INICIAL.
JUROS
SÚMULA
7/STJ
MORATÓRIOS.
CITAÇÃO.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de
forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o
litígio. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.229.195/RJ
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe de 6/9/2023)
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

In casu, PREVIDÊNCIA sustenta que a Corte de origem, mesmo
depois de instada através de embargos de declaração, permaneceu
omissa ao não analisar que não deveria responder por dívidas
deixadas por FUNDO, já exaurido.
Todavia, não se detecta qualquer omissão relevante, e Tribunal
Capixaba se debruçou sobre o tema no acórdão primevo.
Confira-se:
Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de
Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou
o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do
plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa
de
Seguridade
Social
-
FEMCO,
atual
PREVIDÊNCIA
USIMINAS,
é
responsável
pelo
pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos
ex-empregados da patrocinadora
participantes/assistidos,
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do
convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a
falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se
utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO
/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a
ausência de solidariedade entre os fundos” (R Esp
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
1248975/ES,
SEÇÃO, julgado em
D Je
. Além
24/06/2015,
20/08/2015)
disso, a E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras
oportunidades que “a inexistência de solidariedade entre
os fundos FEMCOCOFAVI e FEMCOCOSIPA, não tem o
condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela
manutenção da complementação previdenciária, na
medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com
o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096,
Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento:
Data da
25/07/2017,
Publicação no Diário:
. Outrossim, calha
04/08/2017)
acentuar que a agravante ajuizou Reclamação perante o
Superior Tribunal de Justiça visando assegurar a
autoridade do acórdão firmado no R Esp 1.248.975/ES
(supramencionado) em face de uma decisão similar
proferida pelo mesmo Juízo da qual se origina o presente
recurso, tendo o e. Min. RAUL ARAÚJO negado
provimento à demanda, sob o fundamento, em suma, de
que “a decisão reclamada não nega autoridade ao
assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o
patrimônio depositado no Fundo
1975.0002-
PBD/CNPB
18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como
esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-
trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela
promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo,
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

terminando, de vez com a confusão provocada por
omissão dela mesma”.
Tendo havido apreciação, ainda que sucinta, sobre o ponto debatido,
não há falar em nulidade por falta de fundamentação.
Afasta-se, portanto, a reversão do julgado por tal fundamento. (e-STJ,
fls. 1.529-1.531).

Assim, ao ratificar que a questão foi decidida de forma fundamentada pelo
Tribunal capixaba, o acórdão embargado concluiu, com estrita coerência lógica, pela
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, enfatizando que a adoção de
tese contrária aos interesses da parte não consubstancia omissão jurisdicional.

(2) Da alegada omissão sobre a aplicação da Súmula n. 83 do STJ

PREVIDÊNCIA sustenta a existência omissão sobre a aplicação da
e o
do
, sob o fundamento de que
Súmula 83/STJ
distinguishing
REsp n. 1.248.975/ES
o precedente reconhece responsabilidade até a liquidação extrajudicial, mas também
preserva o Fundo Cosipa e admite prova técnica na execução, o que não foi analisado.
Igualmente, não se verifica a alegada omissão sobre a necessidade de
realização de distinção do precedente firmado no REsp n.
para fins de
1.248.975/ES
afastamento da Súmula n. 83 do STJ.
O julgado ora embargado demonstrou exaustivamente que a decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo estava em consonância com
a jurisprudência desta Corte, transcrevendo trecho que apontava a responsabilidade da
própria PREVIDÊNCIA pela confusão de fundos patrimoniais ao se omitir em promover
a liquidação extrajudicial, o que justificou plenamente a incidência do referido óbice
sumular e o não acolhimento da pretensão probatória:
Como dito na decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre
de PREVIDÊNCIA, a instância ordinária se limitou a aplicar
entendimento já consolidado no Tribunal da Cidadania.
Isso porque a jurisprudência pacífica desta Corte já sedimentou
entendimento segundo o qual PREVIDÊNCIA é responsável pelas
complementação de aposentadoria devidas por FUNDO.
Confira-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL .
1. Agravo em recurso especial interposto por entidade
previdenciária contra decisão que inadmitiu recurso
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

especial, em ação de cumprimento de sentença que
reconheceu o direito à complementação de aposentadoria
de ex-empregado da patrocinadora falida.
2. A decisão recorrida negou provimento ao agravo de
instrumento, afirmando que a responsabilidade da
entidade previdenciária persiste até a liquidação
extrajudicial do fundo de previdência, sendo vedada a
utilização de recursos de fundo diverso, e rejeitou a
alegação de excesso de execução e cerceamento de
defesa.
3. A ausência de análise de fundamentos e provas
essenciais não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional, pois as questões foram apreciadas, ainda
que de forma contrária aos interesses da recorrente.
4. A produção de provas, incluindo prova pericial, foi
considerada desnecessária, pois os elementos constantes
nos autos são suficientes para a análise da matéria,
conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A responsabilidade da entidade previdenciária pelo
pagamento da complementação de aposentadoria persiste
até a liquidação extrajudicial do fundo, sendo vedada a
utilização de recursos de fundo diverso, em conformidade
com a jurisprudência do STJ.
6. Consoante entendimento desta Corte Superior: "a
falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual
esgotamento dos recursos do fundo de previdência
não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os
benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-
se, portanto, pela responsabilidade da Previdência
Usiminas. O esgotamento dos recursos vinculados à
submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da
falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo
ilegal - ausência do repasse de contribuições,
constitui lamentável episódio para toda a massa dos
segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente
previdenciário de assegurar o pagamento do benefício
ao segurado que já cumpriu as condições previstas
contratualmente para tanto, o que se verificou na
hipótese" (
, Relator Ministro Luis
REsp 1.964.067/ES
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe de
.
5/8/2022)
[...]
8. A alegação de excesso de execução foi rejeitada, pois
os cálculos apresentados estão em conformidade com os
critérios estabelecidos no título executivo judicial
transitado em julgado
) .
(Súmula 7/STJ
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

(
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.575.058/ES
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
– sem destaques no original)
20/10/2025
Assim, o apelo nobre não merece que dele se conheça quanto ao
ponto. (e-STJ, fls.
).
1.533/1.534

Assim, não se verifica a alegada omissão.

(3) Da alegada omissão sobre a aplicação da Súmula n. 7 do STJ

PREVIDÊNCIA aponta omissão no enquadramento da matéria sob a
Súmula n. 7 do STJ, afirmando que a controvérsia não versa sobre reexame de
cálculos, mas sobre nulidade por negativa de prestação jurisdicional quanto ao
excesso de execução e à necessidade de perícia, matéria jurídica cognoscível em
recurso especial
Contudo, ao contrário do alegado por PREVIDÊNCIA, a decisão colegiada
fundamentou com absoluta clareza que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo baseou-
se no suporte fático e probatório para atestar a conformidade dos cálculos
apresentados com a sentença exequenda.
Veja-se:
No que concerne ao alegado excesso de execução, o Tribunal de
origem, sopesando a conjuntura fático-probatória assim decidiu:
No que se refere à pretensão da agravante de produção de prova
pericial, extrai-se que o magistrado singular, de forma acertada e
fundamentada, asseverou que o título executivo judicial estabeleceu
de forma clara os “parâmetros necessários à apuração do valor a ser
pago a título de complementação de aposentadoria”, de modo que a
realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente. A mesma
conclusão é alcançada quanto ao alegado excesso de execução visto
que os cálculos apresentados pelo agravado também seguiram o
comando sentencial.
Portanto, baseando-se em acontecimentos fáticos e probatórios, o
TJES afastou a ocorrência de excesso nos valores cobradas em
cumprimento de sentença.
Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão dos óbices da Súmula no 7 do STJ. (e-STJ, fls.
).
1.531/1.532

Partindo dessa premissa incontornável, concluiu-se que a revisão de tal
assertiva para aferir o alegado excesso de execução exigiria o reexame de fatos e
provas, procedimento expressamente vedado na via especial, revelando a irresignação
mero inconformismo com o escorreito enquadramento jurídico conferido ao apelo.
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado contém encadeamento
lógico irretocável, sem apresentar proposições inconciliáveis e enfrentando as teses
centrais capazes de infirmar a conclusão adotada, de modo que a rejeição dos
embargos de declaração é medida de rigor, sob pena de desvirtuamento indevido de
sua finalidade integrativa para a veiculação de pretensão nitidamente infringente.
Por tais razões,
os presentes embargos de declaração. Por
REJEITO
oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:22
Código de Controle do Documento: 6edf095f-b99a-416c-821d-91e480800b87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.013.367 / ES
Número Registro: 2025/0301281-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104551019988080024 50006405020228080000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: SEBASTIAO MADALENA DE SOUZA
ADVOGADOS : LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
Documento eletrônico VDA56865706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: c0f985ef-a22f-49fe-9cf3-8a2c7e06a208

ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO : SEBASTIAO MADALENA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CAIO CESAR ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: c0f985ef-a22f-49fe-9cf3-8a2c7e06a208